Tribunal: TJDFT
Processo: 0735088-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735088-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DE ALCANTARA SALVADOR SILVA AGRAVADO: RAFAEL FELIPE OLIVEIRA TEIXEIRA SILVA, DIOGO GABRIEL OLIVEIRA TEIXEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO DE ALCÂNTARA SALVADOR SILVA, ora herdeiro/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em ação de inventário, indeferiu o pedido de arbitramento de aluguel em favor do ora agravante nos seguintes termos (ID n° 137058214): “(...) O presente feito tramita há mais de 20 (vinte) anos, extrapolando-se, em muito, a duração razoável do processo. Controvérsias que demandem produção probatória deverão ser objeto de ação própria no juízo cível ou discutidas na futura e eventual ação de extinção do condomínio a ser formado. Em relação ao pedido de arbitramento de aluguel, em que pese ser devido o pagamento pelo herdeiro que ocupa com exclusividade imóvel arrolado no inventário em detrimento dos demais herdeiros, a ação deverá ser proposta de forma autônoma no juízo cível competente. Com efeito, o arbitramento de aluguéis demanda dilação probatória e por isso é incompatível com o rito do inventário, dessa forma, eventual ação com esse objetivo deve ser intentada no juízo cível, como entende a jurisprudência do eg. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. CABIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. QUESTÃO NÃO DECIDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL OBJETO DO INVENTÁRIO. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS CONTRA COERDEIROS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1. Se a r. decisão foi proferida nos autos de ação de inventário, admite-se a interposição de agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Preliminar de não conhecimento sob alegação de falta de cabimento suscitada pelos agravados rejeitada. 2. À luz do princípio da dialeticidade, não merece ultrapassar a barreira do conhecimento parte do pleito recursal referente à pretensão de reconhecimento de causa interruptiva da prescrição, pois não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, que não apreciou a questão. Desse modo, resta impedida a análise da matéria diretamente pelo Tribunal sob pena de supressão de instância. 3. A questão litigiosa e patrimonial acerca da pretensão de arbitramento e cobrança de aluguéis pelo período de uso exclusivo do imóvel objeto do inventário por alguns herdeiros não está abarcada nas hipóteses descritas no art. 28 da Lei n. 11.697/08, que estabelece a competência do Juízo das Varas de Órfãos e Sucessões. 4. Tratando-se de questão complexa e que demanda dilação probatória para solução da controvérsia, incluindo eventual necessidade de produção de outras provas que não as meramente documentais, a sua apreciação não se coaduna com as questões pertinentes ao Juízo sucessório, atraindo a competência residual da Vara Cível, consoante disposição do art. 612 do CPC. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (Acórdão 1280680, 07238706620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Assim, a questão deve ser decidida por meio de ação própria, a fim de se garantir o contraditório e a ampla defesa. Intime-se o herdeiro Leonardo de Alcântara Salvador Silva para se manifestar acerca do esboço de partilha apresentado no ID 113057366. Prazo de 15 (quinze) dias.” Em suas razões, o agravante aduz que, após a abertura do respectivo inventário (em 12/09/2001), este se habilitou nos autos de origem, informando ser filho legítimo do inventariado e requerendo que a partilha o contemplasse. Sustenta que, uma vez que seus irmãos fizeram uso exclusivo do bem durante o período de outubro de 2002 a 04/12/2012 (data de pagamento da quota-parte da herança de tal imóvel ao recorrente), deve ser-lhe garantido o arbitramento e a cobrança de aluguéis nos próprios autos do inventário. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia a concessão de tutela recursal para obstar a homologação do esboço de partilha apresentado em ID n° 113057366 – autos originários, até o julgamento definitivo deste agravo. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada, para que: “(...) seja ordenando ao juízo do inventário que efetue o arbitramento do valor de locação da casa 4, da QI 29, conjunto 6, Lago Sul, que deverá ser do período de outubro de 2002 (ocupação pelos demais herdeiros) a 04/12/2012, data de pagamento da quota-parte da herança de tal imóvel do herdeiro Leonardo, utilizando-se, para tanto, a avaliação de venda realizada por Oficial de Justiça (ID. 41762958), cujo percentual para locação é em torno de 0,75%, ou que seja ordenada uma nova avaliação para os fins específicos de atribuição de valor para aluguel.”. Preparo devidamente recolhido em ID n° 40408290. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. Não é a hipótese dos autos. No caso, em relação à probabilidade do direito da parte agravante, deve-se registrar que, ainda que seja possível vislumbrar o direito do recorrente à indenização decorrente do uso exclusivo do respectivo imóvel por seus irmãos, coerdeiros, não se identifica nos autos elementos suficientes para ensejar o deferimento da medida pleiteada. Com efeito, em que pese o direito dos herdeiros à percepção dos frutos dos bens do espólio, como o recebimento dos aluguéis dos imóveis inventariados, a respectiva questão demanda a análise das demais circunstâncias inerentes ao caso concreto, como a existência de motivos para privar eventuais coerdeiros da fruição do bem em comunhão; a concreta oposição à ocupação do imóvel; e, a apuração dos valores de mercado referentes ao período de aluguel pleiteado. Nesse contexto, ressalta-se que, apesar de o inventário se encontrar em trâmite há mais de 20 (vinte) anos, o próprio agravante informa que não foi realizada avaliação judicial do bem para locação. Ademais, afere-se que o recorrente pleiteia indenização referente a valores que retroagem à data que antecede, em cerca de 08 (oito) anos, o primeiro registro de oposição à ocupação do respectivo imóvel, devendo ser apuradas as circunstâncias anteriores e posteriores ao mencionado ato. Dessa forma, conforme bem explicitado pelo MM. Juízo a quo, diante da necessidade de produção de provas além das documentais, a lide em questão não está abarcada nas hipóteses descritas no art. 28 da Lei n° 11.697/08, que estabelece a competência do Juízo das Varas de Órfãos e Sucessões. No mesmo contexto, o art. 612 do Novo CPC, que trata das disposições gerais acerca da partilha e do inventário, dispõe que: Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Seguindo o mesmo raciocínio jurídico, a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de a cognição no processo de inventário e partilha é plena e exauriente, limitada às provas documentais contidas nos autos e que, tratando-se de questão que demanda a produção de novas provas, esta deverá ser decidida por meio de ação própria, a fim de se garantir o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES. BEM A INVENTARIAR. IMÓVEL. VÁRIOS HERDEIROS. CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO. ALUGUEL. TERMO INICIAL. OPOSIÇÃO MANIFESTADA. HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 86, PÁRAGRAFO ÚNICO, CPC/2015. (...) 2. A competência para processar e julgar ação de arbitramento de aluguel é do juízo cível comum, não do juízo especializado em sucessões, ainda que as partes forem herdeiras em inventário, e o bem estiver dentre aqueles que compõem o acervo hereditário. 3. Nos termos do art. 1.791, caput e parágrafo único do Código Civil, a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros e, até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. 4. Na hipótese em que um dos herdeiros permanece na posse exclusiva de bem do espólio, obstando o usufruto dos demais coerdeiros, aplica-se as disposições legais sobre condomínio. 5. Conforme dispõe o art. 1.319 do Código Civil, cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. 6. A indenização pelo uso exclusivo de bem comum pressupõe oposição manifestada pelos demais condôminos. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 622.472 - RJ (2004/0146482-5). 7. Manifestada oposição dos demais condôminos, firma-se o termo inicial a partir de quando se considera em mora aquele faz uso exclusivo do bem. 8. Nos termos do parágrafo único do art. 86 CPC/2015, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 9. Negou-se provimento ao recurso dos Autores. Deu-se parcial provimento ao recurso dos Réus, apenas para redistribuir o ônus da sucumbência. (Acórdão 1600974, 07001417120218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. CABIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. QUESTÃO NÃO DECIDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL OBJETO DO INVENTÁRIO. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS CONTRA COERDEIROS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1. Se a r. decisão foi proferida nos autos de ação de inventário, admite-se a interposição de agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Preliminar de não conhecimento sob alegação de falta de cabimento suscitada pelos agravados rejeitada. 2. À luz do princípio da dialeticidade, não merece ultrapassar a barreira do conhecimento parte do pleito recursal referente à pretensão de reconhecimento de causa interruptiva da prescrição, pois não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, que não apreciou a questão. Desse modo, resta impedida a análise da matéria diretamente pelo Tribunal sob pena de supressão de instância. 3. A questão litigiosa e patrimonial acerca da pretensão de arbitramento e cobrança de aluguéis pelo período de uso exclusivo do imóvel objeto do inventário por alguns herdeiros não está abarcada nas hipóteses descritas no art. 28 da Lei n. 11.697/08, que estabelece a competência do Juízo das Varas de Órfãos e Sucessões. 4. Tratando-se de questão complexa e que demanda dilação probatória para solução da controvérsia, incluindo eventual necessidade de produção de outras provas que não as meramente documentais, a sua apreciação não se coaduna com as questões pertinentes ao Juízo sucessório, atraindo a competência residual da Vara Cível, consoante disposição do art. 612 do CPC. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (Acórdão 1280680, 07238706620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, uma vez que o arbitramento e a cobrança de aluguéis almejados pelo agravante configuram questão complexa, que demanda dilação probatória para sua solução, afasta-se a probabilidade do direito arguido pelo recorrente. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora